Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão. Aduz a embargante que “Neste ponto reside a contradição da decisão: fundamentar que a PIJ Negócios de Internet Ltda. ultrapassou o papel de mero anunciante com base em condutas praticadas por todo e qualquer prestador de serviços de publicidade.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição ou qualquer erro de premissa a se sanarem. Pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Restou devidamente fundamentado no acórdão o entendimento de que “6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado. 7. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas.”.
6. Tem-se, portanto, que não há qualquer vício no acórdão embargado, pretendendo a embargante, tão somente, a alteração do entendimento desta e. Turma, o que não se admite pela via eleita.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.